Tribunal: TJDFT
Processo: 0008484-91.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008484-91.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22717572, o exequente pugna: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos DALETE COLONNA VASCONCELOS LIMA, DALVA LUCIA SOARES DE FRANCA, DALVA MOREIRA DA ROCHA RAMOS, DARCI LUIZ DOS SANTOS, DARLENE FERREIRA DOS SANTOS, DAVID VITAL DA SILVA e DAYSE ROSA DOS SANTOS, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados suplicantes em decisão constante do ID 12565015; e, b) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos suplicantes, haja vista o trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 21931804), os quais determinaram a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001- 60 deferido em decisão constante do ID 12564929. O Distrito Federal, devidamente intimado, quedou-se inerte, conforme certidão de ID: 23866213. Os EE n. 0003914-28.2008.8.07.0000, conforme certificado no ID: 21931804 - Pág. 23, transitaram em julgado. O saneamento do feito se deu ao ID: 12565015. Pois bem. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos servidores DALETE COLONNA VASCONCELOS LIMA, DALVA LUCIA SOARES DE FRANCA, DALVA MOREIRA DA ROCHA RAMOS, DARCI LUIZ DOS SANTOS, DARLENE FERREIRA DOS SANTOS, DAVID VITAL DA SILVA e DAYSE ROSA DOS SANTOS, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID: 12564926, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID: 22717572 e autorizado no ID: 12564929 e os honorários da execução, fixados no ID: 12564949, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes (DALVA ANTONIA DE SOUZA MAITO e DALVA GUIMARAES DOS REIS – ID: 12565016). Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador